Tribunal: TJMT
Processo: 1043905-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043905-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JAIME TRINDADE NUNES CALADO - CPF: 401.611.988-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EMBARGO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública ambiental, na qual se busca a responsabilização por desmatamento de 215,9000 hectares de floresta nativa sem autorização ambiental, ocorrido em 2013, com posterior descumprimento de embargo ambiental constatado em 2024. Pretende-se a decretação de indisponibilidade de bens, embargo judicial da área degradada, imposição de obrigações de fazer e não fazer, além da suspensão de participação em linhas de financiamento e benefícios fiscais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano que autorizam a concessão da tutela de urgência para decretação de indisponibilidade de bens; (ii) verificar se há elementos que justifiquem o embargo judicial da área e a imposição imediata de obrigações de fazer e não fazer; (iii) examinar se é cabível a suspensão de participação em linhas de financiamento e benefícios fiscais antes da regular instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência em matéria ambiental, embora deva ser célere e efetiva na proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, exige a demonstração inequívoca dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A decretação de indisponibilidade de bens constitui medida excepcional e gravosa, que não prescinde da demonstração de indícios concretos de dilapidação patrimonial ou de efetiva intenção de transferir bens para terceiros com o propósito de frustrar futura execução, o que não restou evidenciado nos autos.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para decretação de indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa não se estende às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo.

6. A ausência de demonstração de práticas ambientais ilegais atuais ou de natureza permanente e continuada da infração, considerando que o dano originário ocorreu em 2013 e o descumprimento do embargo foi constatado em 2024, não caracteriza a urgência necessária à concessão da medida liminar nos moldes postulados.

7. A aplicação imediata de sanções econômicas extremamente gravosas, como a suspensão de participação em linhas de financiamento e benefícios fiscais, pode configurar periculum in mora inverso, ocasionando dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrida, além de potencialmente inviabilizar as próprias atividades restauradoras do meio ambiente.

8. A reparação in natura do dano ambiental, por onerar significativamente o autor da conduta ilícita, recomenda que sanções econômicas sejam aplicadas somente após a regular instrução probatória e com observância do devido processo legal, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental exige a demonstração de indícios concretos de dilapidação patrimonial ou de efetiva intenção de transferir bens para frustrar futura execução, não sendo suficiente a mera alegação de dano ambiental. 2. A aplicação de medidas assecuratórias extremamente gravosas, como suspensão de participação em linhas de financiamento e benefícios fiscais, deve aguardar a regular instrução probatória quando não demonstrada a urgência atual da lesão ambiental ou sua natureza permanente e continuada. 3. A ausência de comprovação de práticas ambientais ilegais atuais ou de ameaça concreta de perpetuação do dano não autoriza a concessão de tutela de urgência que possa configurar periculum in mora inverso."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1835867/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10/12/2019; TJMT, N.U 1014823-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/04/2023; TJMT, N.U 1008984-07.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/03/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Pedro Antonio Mattos Schmidt, Juiz de Direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO com pedido liminar”
n.º 1000714-84.2025.8.11.0033, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, indeferiu a tutela de urgência,
nos seguintes termos (ID. 334753861):

“Vistos.

1. Estando em termos,
recebo a inicial
.

2. Trata-se de ação civil pública ambiental em que se afirma que a parte requerida é proprietária do imóvel ali descrito, no qual foram constatadas práticas de degradação ambiental consistentes no desmatamento de 215,9000 hectares de floresta nativa, sem a autorização do órgão ambiental competente, durante o ano de 2013, dando ensejo ao embargo/interdição da área. Informa ainda, que entre no ano de 2022, foi constatado o descumprimento do embargo ambiental, sendo proposta a ação civil pública nº 1000764-81.2023.8.11.0033 para reparação dos danos ambientais ocasionados. Contudo, no ano de 2024, o requerido descumpriu o embargo anteriormente imposto, impedindo, assim, a regeneração natural da vegetação nativa. Pede-se, com fundamento no art. 12 da Lei nº 7.347/85 e no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória.

2.1. A ação civil pública configura meio processual para tutela jurisdicional de interesses essenciais à comunidade como um todo, dentre os quais, no que aqui relevante, a preservação ao meio ambiente equilibrado, direito constitucionalmente garantido (art. 225 da Constituição Federal).

2.2 No tocante à tutela provisória postulada, convém ressaltar que a Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de concessão de liminar com ou sem justificação prévia (art. 12), espelhando os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

2.3. A concessão da tutela de urgência prevista no diploma processualista está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.4. Nesse sentido, bem destacam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidieiro: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela de direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”
[1]
.

2.5.
In casu
, entendo que a tutela provisória, como posta inicialmente, não pode ser concedida no momento, carecendo do melhor delineamento e aprofundamento fático, assim como da oportunidade de que a parte requerida exerça seu contraditório e possa contribuir com a produção probatória.

2.6. No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual o art. 225 do texto constitucional impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.7. É por demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia.

2.8. De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto.

2.9. Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial teria sido praticado no ano de 2024, a contradizer as alegações de urgência tecidas na exordial, de maneira que não se visualiza qualquer prejuízo em que a decretação das medidas objetivadas, se for o caso, ocorra após o efetivo ou oportunizado exercício do contraditório e ampla defesa pela parte requerida.

2.10. Nada obstante a gravidade dos fatos relatados – circunstância essa que poderá ser considerada na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade –, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da tutela vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente.

2.11. Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada.

2.12. Muito embora o Ministério Público postule pelo embargo judicial para viabilizar o retorno ao
status quo ante
, levando a entender que a parte requerida continua infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área com a atividade agropecuária/agricultura, impedindo, desta forma, a regeneração natural, tal fato simplesmente não restou comprovado nos autos.

2.13. Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária que é própria da análise da tutela provisória –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o
periculum in mora
, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância e respeito ao contraditório e à ampla defesa.

2.14. Ademais, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores em ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, eis que a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação é excepcional e resta condicionada a tal comprovação.

2.15. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

2.16. Tratando-se de preservação ambiental, em que pese deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo
Parquet
, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o
periculum in mora
inverso.

2.17. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ANTROPIZAÇÃO DA ÁREA – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais. Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação. Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental. Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso. Recurso provido em parte.
[2]

2.18. Ademais, a proibição de obter recursos de instituições financeiras ou de usufruir de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, afetaria a própria sobrevivência da parte requerida, pois, no mais das vezes, tais recursos são indispensáveis à manutenção da propriedade rural, sendo certo que a adoção de tais gravosas medidas, se o caso, não prescinde ao menos da observância do direito de manifestação da parte adversa.

2.19. Assim, ausente a verossimilhança das alegações contidas na exordial,
indefiro a tutela provisória
pleiteada, sem prejuízo de eventual reapreciação posterior.

3. Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. De fato, outra não é a sabedoria consagrada na Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “STJ Súmula nº 618 – A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”. Assim,
cabível a inversão do ônus da prova
.

4. Ato contínuo, defiro o pedido do Ministério Público, e
deixo de designar audiência de conciliação,
o que não impede a composição entre as partes, que podem apresentar suas propostas de acordo a qualquer momento.

5.
Cite-se e intime-se a parte ré
, conforme as regras do CPC, devendo constar do ato que a parte ré poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cuja contagem deve se dar na forma do art. 335, III, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de revelia (art. 344 e ss.).

6. Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender necessárias.

7. Após, façam os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José do Rio Claro – MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para deferimento de todos os pedidos liminares formulados na inicial.

Salienta que
“o acionado descumpriu o embargo nº 653726-C anteriormente imposto pela SEMA, impedindo a regeneração natural da vegetação nativa da área que foi objeto de desmate ilegal, originariamente consubstanciado na destruição de 215,9000 hectares de floresta nativa”.

Sustenta que, do mesmo modo, foi
“exaustivamente explicado e comprovado na peça proemial [à qual nos remetemos], foram requeridas liminarmente as medidas de indisponibilidade dos bens do recorrido; a decretação do embargo judicial da área degradada e a consequente imposição de obrigação de não fazer no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente; a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental; e a suspensão da participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público”.

Alega que
“o demandado possui uma predisposição em violar as normas ambientais e também a legitimidade da atuação fiscalizatória do SEMA, já que dolosamente descumpre, de forma reiterada, o embargo ambiental anteriormente lhe imposto por conta da destruição ilegal de floresta nativa”
.

Além disso, pontua que nesse
“contexto, o dever de adoção de medidas eficazes, de modo a impedir a oneração ou alienação dos bens do requerido, a fim de garantir a reparação integral do dano ambiental, decorre dos princípios e normas aplicáveis ao bem tutelado. Sendo assim, não é razoável exigir, como condição para a decretação da indisponibilidade dos bens, a comprovação de indícios ou sinais de dilapidação do patrimônio, pois o que se objetiva é justamente evitar tal conduta e garantir a eficácia da prestação jurisdicional”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)1) seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, notadamente tempestividade e adequação; 2) seja concedido efeito ativo ao agravo, para o fim de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, com o propósito específico de se decretar a indisponibilidade dos bens do agravado, o embargo judicial da área desmatada, e, consequentemente, a obrigação de não fazer no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, assim como a perda ou restrição de participação dele em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, nos termos acima delineados; 3) seja intimado o agravado, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal; 4) seja, no mérito, dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão monocrática, com a confirmação do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela aqui tratados e discriminados na inicial, mantendo-os incólumes até o julgamento final da causa(...)”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido,
consoante decisão de ID. 335490359.

Sem contrarrazões (ID. 336681379).

Na sequência, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela parcial procedência do recurso (ID. 339759865).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Pedro Antonio Mattos Schmidt, Juiz de Direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO com pedido liminar”
n.º 1000714-84.2025.8.11.0033, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, indeferiu a tutela de urgência
(ID. 334753861)
.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no mérito da causa ou incorrer em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da análise dos documentos que instruem o presente agravo, observa-se que a ação civil pública foi proposta em razão do suposto ilícito, consubstanciado no desmatamento a corte raso 234,45 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente.

Sabe-se que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225, da Constituição Federal, o qual estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Sobre esse assunto, o Doutrinador Édis Milaré, em sua obra Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em Foco: Doutrina, Jurisprudência, Glossário, 6.ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 825, é claro ao afirmar:

“O princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido”.

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em primeiro grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Todavia, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a pretensão da parte recorrente não merece acolhida, uma vez que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas ao
decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida
(como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), tampouco ao
bloqueio de valores e restrição de veículos e, ainda, à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória.

Com efeito, tais determinações, por se tratarem de medidas extremamente gravosas, devem ser aplicadas apenas em casos excepcionais, como, aliás, estabelece o artigo 301, do Código de Processo Civil:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301, do CPC, também, sujeita-se aos pressupostos contidos no art. 300.

In casu,
como dantes mencionado (ID.

335490359), não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto inexistem indícios de atos de dilapidação do patrimônio da parte agravada, ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do
periculum in mora
para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial.”

(REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Além disso, não se pode olvidar que, como a reparação
in natura
acaba por onerar o autor da conduta ilícita, a aplicação imediata de sanções econômicas poderia engendrar dificuldades financeiras que, inclusive, obstaculizariam as atividades restauradoras, logo, devem devendo ser aplicadas somente se as determinações anteriores não surtirem efeitos de proteção esperados.

Dessa forma, apesar da suposta prática de ilícito ambiental, é fundamental aguardar o regular deslinde desta lide, sobretudo diante da vedação legal na concessão de tutela satisfativa.

A propósito, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL COMPREENDIDO ENTRE 2019/202 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - PERICULUMIN IN MORA INVERSO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA.

1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal vindicada, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Na questão central a ser dirimida, sobre a presença da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida com a reforma da decisão agravada, não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, para que a tutela jurisdicional seja eficiente e alcance a sua finalidade, atuando de forma precaucional, de modo a evitar que a lesão se perpetue ou seja resguardada contra qualquer tipo de ameaça.

3. Entretanto, a análise da situação concreta, aliada aos documentos instruidores do recurso, não permitem conferir guarida à pretensão recursal, pois embora a data do dano (2019/2021), por si só, não impeça a tutela de urgência, os autos não demonstram de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental, nem ameaça atual nesse sentido ou indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, visando prejudicar futura execução.

4. Destarte, o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes postulados, se traduziria em medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o periculum in mora inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à parte Agravada, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente do feito possa melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de implementação de medidas inibitórias, em sua integralidade, mostrando-se suficientes, por ora, as deferidas liminarmente.

5. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1014823-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS / INCENTIVOS FISCAIS, AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DESTAS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, §5º, do CPC.

Imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, suspensão de linhas de financiamento / incentivos fiscais, averbação da demanda na matrícula do imóvel e elaboração de projeto de recuperação da área degradada não demonstrados, aliado ao risco de irreversibilidade na concessão das medidas.

Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 1008984-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

(N.U 1015379-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Assim, ao menos nessa quadra processual, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, assim, a parte agravante aguardar o deslinde da ação principal.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026